Tribunal: TJMT
Processo: 1008279-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008279-77.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Impetrante: Thelma Aparecida Garcia Guimarães
Paciente: Carlos Eduardo Vieira Pereira
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de Carlos Eduardo Vieira Pereira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes de furto majorado, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo (art. 155, § 1o, c/c art. 288, ambos do CP, e art. 12 da Lei 10.826/2003).
Em síntese, a impetrante aduz, além de inexistirem indícios mínimos de autoria, a ilegalidade da prisão em flagrante porque “o furto ocorreu no dia 29/03/2020 e o Paciente foi preso no dia 31/03/2020” (id. 39469459, pág. 03). Assevera, ainda, que não restaram demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).
Por fim, menciona que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da homogeneidade, dado o prognóstico de aplicação da pena mínima e da imposição de regime mais brando para o cumprimento de pena caso remanesça condenado.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
É o relatório.
Prepositivamente, vale consignar que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita, e por isso mesmo, a alegação trazida na impetração, destinado a afastar a beneficiária do cenário do crime, pondo-a ao largo da imputação, não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
Seja como for, de ligeira incursão na seara fática submetida à hipótese judicializada, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática dos delitos insculpidos no art. 155, § 1o, c/c art. 288, ambos do CP, e art. 12 da Lei 10.826/2003.
Conforme narrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “a res furtiva foi subtraída na madrugada de 29.03.2020 para o dia 30.03.2020, e tão logo o funcionário da fazenda vítima do crime percebeu a falta dos agrotóxicos furtados comunicou a autoridade policial, a qual diligenciou de forma continuada até lograr êxito na localização do sítio, onde se encontrava a res furtiva subtraída, bem como os autuados neste feito, assim, é pertinente ressaltar que os indícios demonstram a suposta prática do crime de furto qualificado (...)” (id. 39469485, pág. 02).
Consignou o magistrado que “após o furto os funcionários da empresa seguiram o rastro de um produto que fora furtado que estava vazando deixando um rastro e perceberam que chegaram a um sítio no Assentamento Carimã, assim, a guarnição policial em patrulha rural em continuação a ocorrência do B.O 202086814, na madrugada do dia 30.03.2020, onde fora furtado um BAG DE URÉIA da FAZENDA VERDE no qual o endereço do Sítio Três Irmãos, também chegou como informação de um possível local onde poderia estar os materiais furtados na região. Diante dos fatos, a equipe policial deslocou até o referido sítio e localizou os defensivos agrícolas citados e o bag de uréia, ao serem indagados os suspeitos, estes relataram que havia furtado tais produtos; também foi encontrado no local uma munição calibre .32 intacta, freezer com produtos de caça e pesca ilegal, também dentro da residência foram localizadas 05 (cinco) armas de fogo, munições de vários calibres, inclusive uma munição de calibre restrito (9 mm), as quais estão todas relacionadas no auto de apreensão constante dos autos” (id. 39469485, pág. 03).
A subsidiar tais conclusões, o juízo a quo assinalou que a materialidade delitiva pode ser extraída do Boletim de Ocorrência e do Termo de Apreensão, ao passo que os indícios suficientes de autoria se evidenciam pela situação de flagrância.
Logo, evidencia-se que no cenário do delito, em princípio e em tese, o paciente, unido a mais três indivíduos (Denismar Santos Alves, José Carlos Junior Mendes Pereira e Josimar Santos Alves), foi surpreendido de posse da res furtiva logo após a prática do delito, circunstâncias fáticas essas objetivamente verificadas na cena da prisão em flagrante – fatores suficientes à demonstração do fumus comissi delicti –, sem perder de vista que a profunda análise acerca da autoria delitiva é matéria que guarda pertinência com o exame de mérito a ser efetivado na ação de conhecimento, sobretudo empós oportunizada às partes a produção probatória.
Com efeito, ao lado da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, infere-se que a segregação cautelar ora invectivada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, arrimada no interesse da garantia a ordem pública, ante a reiteração delitiva, haja vista que o paciente “já foi condenado pela prática do crime de furto qualificado por mais de 03 (três) vezes, sendo que os cálculos do seu último executivo de pena foi homologado para que surta seus jurídicos e efeitos legais em 18.02.2020” (id. 39469485, pág. 04).
Esclareceu o magistrado que “pelo menos duas vítimas alegaram terem produtos subtraídos, demonstrando a possível reiteração criminosa, além disso, vale destacar, os dois autuados atuam na função de motorista de transporte de cargos, o que também a meu ver milita em desfavor da liberdade, já que ao que tudo indica, pela grande quantidade de produtos subtraídos, utilizaram para a possível prática do crime caminhões, realizando o ato na zona rural, aparentemente aproveitando -se de um momento de pandemia para a possível prática do ilícito” (id. 39469485, pág. 04).
Sob os fundamentos elencados, rememora-se o disposto no Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, de modo que, ao menos nesse juízo epidérmico, verifica-se a existência de vetores a justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, o contexto delimitado na decisão censurada enfraquece, por ora, qualquer prospecção relativa ao princípio da homogeneidade, à míngua de inequívoca desproporção entre a sanção final a ser eventualmente aplicada e a facticidade posta, bem como desalenta a tese alusiva à suficiência das cautelares outras de menor gravidade (art. 319, CPP), sobretudo porque não há, neste momento, indicativos que recomendem a substituição da medida extrema.
Logo, não configurado o constrangimento ilegal ostentado na incoativa, indefiro a liminar pretendida.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando-nos, na oportunidade, cópia das decisões que tratem da custódia cautelar do paciente, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada